Tribunal: TJES
Processo: 5002721-37.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
ACÓRDÃ
O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5002721-37.2026.8.08.0030

RECORRENTE: EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por acusado contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), por ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, que sobreviveu ao se abrigar em residência após ser atingida, postulando a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto ao mérito.

O conjunto probatório apresenta elementos mínimos de materialidade, notadamente o laudo de exame de lesões corporais, que confirma os disparos de arma de fogo sofridos pela vítima.

Os indícios de autoria são corroborados pela narrativa da vítima e demais elementos colhidos nos autos, suficientes para submeter o caso ao Tribunal do Júri.

A análise aprofundada das provas e eventual acolhimento de teses defensivas compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há suporte probatório mínimo para sua incidência.

As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em elementos dos autos, devendo sua apreciação ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 3. A análise aprofundada das provas e das teses defensivas compete ao Tribunal do Júri.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002721-37.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DE. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5002721-37.2026.8.08.0030

RECORRENTE: EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por acusado contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), por ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, que sobreviveu ao se abrigar em residência após ser atingida, postulando a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto ao mérito.

O conjunto probatório apresenta elementos mínimos de materialidade, notadamente o laudo de exame de lesões corporais, que confirma os disparos de arma de fogo sofridos pela vítima.

Os indícios de autoria são corroborados pela narrativa da vítima e demais elementos colhidos nos autos, suficientes para submeter o caso ao Tribunal do Júri.

A análise aprofundada das provas e eventual acolhimento de teses defensivas compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há suporte probatório mínimo para sua incidência.

As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em elementos dos autos, devendo sua apreciação ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 3. A análise aprofundada das provas e das teses defensivas compete ao Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5002721-37.2026.8.08.0030

RECORRENTE: EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no Relatório, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EMANUEL ROBSON CHAGAS SILVA, irresignado com a r. decisão às pp. 35/41 do Id. 18324138, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o pronunciou, em razão da verificação de indícios de autoria e materialidade nos crimes previstos no Art. 121, §2, inciso I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do Art. 413, do CPP.

Em suas razões recursais (Id. 18324138, fls. 18/29) A defesa pleiteia: a) A impronúncia do acusado, alegando que inexistem indícios que apontem a autoria do acusado no crime em questão; b) O decote das qualificadoras de motivo torpe e do meio que impossibilitou a defesa do ofendido, ante a ausência de provas.

Em contrarrazões (Id. 18324138, fls. 06/14), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

A douta procuradoria de Justiça, em parecer ao Id. 18493316, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando não haver o que reparar na decisão afrontada.

É o relatório.

Decido.

No que concerne à admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo; cabível, nos termos do Art. 581, IV, do CPP; adequado; e atende aos demais requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal, inexistindo nos autos qualquer fato impeditivo ou extintivo da pretensão recursal.

Sobre os fatos, extraio do feito que: “no dia 05 de dezembro de 2021, por volta das 15h43min, na Rua do Lagarto, loteamento do Zezito, Rua do Açaí Saboroso com a Sorveteira Colorê, Pontal do Ipiranga, Linhares/ES, o denunciado EMANUEL ROBSON CHAGAS DA SILVA, conhecido como ”Negão da Junal”, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), concorreu para tentar matar a vítima JUCILEI PEREIRA DOS SANTOS, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima, após ser alvejada conseguiu correr e se abrigar uma residência, sendo posteriormente socorrida e encaminhado para o hospital.”

Primeiramente, cumpre salientar que a Pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-a para Julgamento perante o Tribunal do Júri.

Verifica-se no ato o standard probatório da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria
,
ou seja, a probabilidade de procedência da Denúncia. Não há, neste momento, decisão sobre o mérito, devendo ser observados elementos dos autos que justifiquem o julgamento perante o Tribunal do Júri.

Neste sentido tem decidido essa Colenda Corte de Justiça, na esteira dos demais Tribunais Pátrios, inclusive dos Superiores, conforme aresto que segue a título ilustrativo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA. QUESTÃO AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de barra de são Francisco/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe. A defesa requer a despronúncia, com base no art. 415, IV, do código de processo penal, alegando ter o recorrente agido em legítima defesa. O ministério público pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela procuradoria de justiça. O tribunal manteve a decisão de pronúncia com fundamento no art. 589 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, considerando a alegação de legítima defesa pelo recorrente. III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na existência do crime e em indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à autoria e materialidade para o encaminhamento do feito ao tribunal do júri.
4. O conjunto probatório apresenta elementos seguros quanto à materialidade do crime, notadamente o boletim de ocorrência, o laudo de exame cadavérico, os autos de apreensão e entrega, bem como os depoimentos colhidos em sede policial e judicial. 5. As testemunhas ouvidas em juízo apontam o recorrente como o autor do homicídio, indicando motivação relacionada à cobrança de dívida pela vítima e à existência de ameaças anteriores, o que reforça os indícios de autoria. 6. A tese defensiva de legítima defesa não se mostra manifesta ou incontroversa, existindo versões conflitantes sobre os fatos e sobre a motivação do crime, de modo que sua apreciação deve ser feita pelo tribunal do júri, competente para analisar o mérito da causa. 7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo indícios de autoria e materialidade, e não sendo a tese exculpatória manifestamente comprovada, impõe-se a submissão do caso ao julgamento pelo tribunal do júri (aresp n. 2.817.059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, j. 1/4/2025). 8. Não cabe nesta fase processual o aprofundado exame das provas nem o acolhimento da tese defensiva, sob pena de usurpar a competência constitucional do tribunal do júri. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. A alegação de legítima defesa, quando não manifesta, deve ser apreciada pelo tribunal do júri. 3. O juízo de pronúncia não exige certeza quanto à autoria ou materialidade, bastando elementos que indiquem a plausibilidade da acusação. (TJES; RSE 5001165-03.2025.8.08.0008; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 27/06/2025).

Nos termos do art. 413, do CPP, a fundamentação da pronúncia limita-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Cabe ressaltar que a palavra da vítima possui fundamental relevância para caracterizar indício de autoria, principalmente diante de outros elementos probatórios que a sustentem, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredito.

No que tange ao Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 113), este atesta a materialidade delitiva, confirmando os ferimentos sofridos pela vítima na região das costas.

Não se tratam de alegações vagas e inconclusivas por parte da vítima, mas sim indicações suficientes de autoria e materialidade, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Conforme demonstrado, a competência do magistrado no julgamento de crimes dolosos contra a vida se limita, tão somente, à verificação de indícios de autoria e materialidade para ser pronunciado, o acusado.

O decote das qualificadoras se observa em caso de manifesta improcedência, sendo, caso diverso, usurpação da competência exclusiva do Júri no julgamento destas.

Vejamos a posição deste Egrégio Tribunal acerca do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO EVENTUAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de aracruz/ES, que pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 18, inciso I, do Código Penal e arts. 304, 305 e 309 do código de trânsito brasileiro, pela prática de homicídio doloso, na forma eventual, contra wesley Souza soeiro. A defesa pleiteia: (I) a desclassificação do crime para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB); (II) a exclusão das qualificadoras da pronúncia; e (III) a retificação do título do pronunciamento judicial, de sentença para decisão. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da decisão de pronúncia por homicídio doloso; (II) verificar se é possível a exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal; e (III) determinar se há necessidade de alteração da nomenclatura do pronunciamento judicial de sentença para decisão. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade delitiva, sendo desnecessário juízo de certeza, conforme entendimento consolidado do STJ (AGRG no aresp n. 2.384.494/ES e AGRG no HC n. 916.447/MG). 4. As provas colhidas — como laudo pericial, exame cadavérico, exame de embriaguez, declarações de testemunhas presenciais, imagens de videomonitoramento e depoimentos policiais — demonstram que o réu trafegava em alta velocidade, sob efeito de álcool, com CNH cassada, na contramão e em local de alta movimentação, evidenciando a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte (dolo eventual). 5. A dinâmica do fato, descrita por testemunhas oculares, confirma que o recorrente avançou na contramão de direção, ultrapassando quebra-molas e atropelando a vítima de forma abrupta, não havendo elementos mínimos que justifiquem a tese de homicídio culposo ou ausência de dolo.
6. A exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) somente se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, dada a presença de elementos que apontam para sua possível incidência.
[...]. (TJES; RSE 5000545-94.2025.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 16/06/2025)

Não há, no caso em questão, qualquer demonstração de que as qualificadoras dos incisos I e IV (motivo torpe e meio que dificulte a defesa da vítima, respectivamente) sejam completamente descabidas, despropositadas ou incomprovadas.

Tanto a qualificadora de motivo torpe, quanto a de meio que dificulte a defesa da vítima encontram, nos autos, evidências mínimas para sua aplicação. Desta feita, não há que se falar em decote das qualificadoras, cabendo ao Tribunal do Júri se manifestar quanto a elas, em momento oportuno.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)